Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-56.2007.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001886-56.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), J ANGELO DE MORAES VEICULOS - CNPJ: 04.920.001/0001-05 (APELADO), ADELCO DE MORAIS - CPF: 639.201.669-49 (APELADO), PEDRO DE MORAIS - CPF: 085.927.309-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o autor tenha dado causa ao decurso do tempo.

Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização dos executados o que afasta eventual paralisação indevida do processo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001886-56.2007.8.11.0018

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
PEDRO DE MORAIS e outros

1ª Vara da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Execução, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
PEDRO DE MORAIS
e outros.

Sentença:
Reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Apelação:
Afirma que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, esta deverá ocorrer no curso da ação e em decorrência da inércia da parte, o que não se verifica no caso em tela. Alega que o alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito.

A lide advém do Contrato de Financiamento celebrado entre as partes em 14.11.2005, no valor de R$47.023,25, para ser pago em 24 prestações mensais de R$2.629,22.

Em razão do inadimplemento contratual por parte dos requeridos, o banco ajuizou a presente demanda.

A ação foi proposta em 04.05.200. Foram realizadas diversas tentativas de localização dos executados, contudo os requeridos não foram citados. Assim, o autor se manifestou nos autos a fim de requerer a citação por edital do executado (Id. 179617670). No entanto, sobreveio sentença que extinguiu o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II, do CPC (Id.
179617675
).

O autor, em seu apelo,
requer a reforma da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do autor e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação, mesmo após a intimação da parte para tomar as providências necessárias.

No caso em particular, não se pode imputar ao banco requerente o ônus da prescrição intercorrente, máxime porque entre sua última manifestação (20/09/2022 - Id. 179617670) até a prolação da sentença (07/06/2023 – Id. 179617675), não decorreu prazo capaz de caracterizá-la.

Assim, observa-se que, por mais de uma vez, o requerente promoveu diligências no sentido de proceder a citação do requerido, sem sucesso. De relevo notar que o autor não permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Vale dizer, não há evidências da negligência por parte da apelante que justifique o encerramento do processo pela prescrição intercorrente, se considerar que a pretensão não foi alcançada por motivos alheios ao controle da credora.

Ademais, de notar-se que em nenhum momento a apelante deixou de atender as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propondo providências para localização dos executados, o que afasta eventual paralisação indevida do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA HIPÓTESE DO ART. 921, §4º E §5° DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que a execução não ficou paralisada por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito. Não tendo o recorrente deixado o processo paralisado pelo prazo prescricional do § 5º do art. 206 do Código Civil, uma vez que adotou as providências necessárias à localização de bens e valores, não há que se falar em prescrição intercorrente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.088388-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques inadimplidos. Executada citada. Não localização de bens. Ação proposta sob a égide do CPC/73. Arquivamentos e pedidos de penhora on line e de faturamento da empresa. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da ação. Necessidade de reforma. Exequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao prazo prescricional, considerado o direito material. Inércia não verificada. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000041-63.2010.8.26.0180; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

Sobre o tema, Vilson Rodrigues Alves, em sua obra “Da Prescrição e da Decadência no novo Código Civil”, 2ª Ed., p. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281,
“diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição”
.

Portanto, no presente caso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023